Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-76.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011112-76.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RUDI BENETTI - CPF: 626.452.508-15 (EMBARGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (EMBARGANTE), PAULO OSCAR NEVES MACHADO - CPF: 291.278.236-87 (EMBARGANTE), PAULO OSCAR NEVES MACHADO - CPF: 291.278.236-87 (ADVOGADO), JULIANA BENETTI - CPF: 819.199.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DECLARADA, MAS NÃO EFETIVADA – PERCENTUAL MANTIDO IDÊNTICO AO DA SENTENÇA – VÍCIO SANÁVEL – TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL COMPROVADO – ACRÉSCIMO DEVIDO – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Configura erro material sanável por embargos de declaração o acórdão que declara expressamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, mas mantém o percentual idêntico ao fixado na sentença de primeiro grau, não promovendo, concretamente, qualquer acréscimo.

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal que, ao julgar recurso, majore os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em segunda instância.

Tendo sido integralmente desprovido o recurso de apelação, é imperativa a majoração da verba honorária em favor do advogado da parte vencedora, que desenvolveu trabalho adicional consistente na elaboração de contrarrazões tecnicamente fundamentadas e acompanhamento do julgamento.

A fixação deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado.

Embargos acolhidos para corrigir o dispositivo do acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 3% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 18%, percentual que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido em ambas as instâncias, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1011112-76.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE RUDI BENETTI

EMBARGADO:

PAULO OSCAR NEVES MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Oscar Neves Machado
, em face de v. acórdão desta Câmara (Id. 349688857), nos autos da Apelação Cível nº 1011112-76.2019.8.11.0041, originária da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, processo em que figura como juiz prolator da sentença recorrida o Juiz de Direito Alexandre Elias Filho.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, porquanto o acórdão consignou expressamente que promoveria a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, quando a sentença de primeiro grau já havia fixado a verba honorária no mesmo percentual de 15% (quinze por cento).

Argumenta que, embora o acórdão declare textualmente a majoração, o percentual estabelecido permaneceu idêntico ao anteriormente fixado, inexistindo, na prática, qualquer acréscimo. Invoca o art. 1.022, I, do CPC para sanar a contradição apontada e requer a efetiva majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC (Id. 353027354).

Regularmente intimado, o embargado
Espólio de Rudi Benetti
apresentou contrarrazões em Id. 355900363, sustentando a ausência de vícios no acórdão.

Alega que a pretensão do embargante possui nítido caráter infringente, buscando reformar o mérito da decisão para atender interesse econômico, o que seria vedado pela via estreita dos aclaratórios.

Defende que a aplicação do art. 85, §11, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de majorar a verba honorária ao patamar máximo legal de 20% (vinte por cento), detendo o Tribunal a prerrogativa de avaliar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa para fixar o montante adequado.

Argumenta que ao estabelecer 15% (quinze por cento), esta Câmara entendeu ser este o valor proporcional para remunerar a totalidade do trabalho realizado.

Requer a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção do percentual fixado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, eis que tempestivos e adequadamente fundamentados.

A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro material ao declarar expressamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando, na prática, manteve o percentual idêntico ao fixado na sentença de primeiro grau.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante.

De fato, infere-se que a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em contrapartida, o acórdão desta Câmara, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Rudi Benetti, consignou textualmente que promoveria a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Constata-se, portanto, evidente erro material no julgado, porquanto o dispositivo do acórdão declara expressamente a majoração da verba honorária, mas estabelece percentual idêntico ao anteriormente fixado na sentença recorrida, não havendo, concretamente, qualquer acréscimo. Tal situação configura contradição interna no julgado, na medida em que afirma realizar majoração sem efetivamente promovê-la, caracterizando vício sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Neste contexto, o art. 85, §11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites previstos nos §§2º e 3º.

No caso concreto, tendo sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pelo Espólio de Rudi Benetti, é imperativa a majoração da verba honorária em favor do advogado da parte vencedora, que desenvolveu trabalho adicional consistente na elaboração de contrarrazões recursais e acompanhamento do julgamento em segunda instância.

Nestes termos, a fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo que, no caso, o trabalho desenvolvido em grau recursal demandou análise técnica aprofundada de matéria envolvendo direito societário, mandato, validade de alterações contratuais e ratificação de atos, justificando a majoração da verba honorária.

Portanto, considerando que os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) na sentença e que houve efetivo trabalho adicional em sede recursal, com elaboração de contrarrazões tecnicamente fundamentadas e acompanhamento do julgamento perante esta Câmara, entendo adequada a majoração em mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 18% (dezoito por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, percentual que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido em ambas as instâncias sem alcançar o patamar máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando o erro material apontado, corrigir o dispositivo do acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 18% (dezoito por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026